Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004346-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU NOVA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – DIFERENÇA CONSIDERÁVEL EM RELAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AO BEM PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E PELO CREDOR – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA E INTELIGÊNCIA DO ART. 873 I E III DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo prova da diferença considerável em relação aos valores atribuídos ao bem pelo Oficial de Justiça e pelo credor, admite-se que se proceda nova avaliação fundada nos incisos I e III do art. 873 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANDRÉ GARCIA SALES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002770-16.2018.8.11.0040, movida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS, acolheu a impugnação apresentada pelo Exequente para o fim de determinar seja realizada nova avaliação do bem imóvel penhorado nos autos.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que inexiste a fundamentação jurídica ou factual inequívoca nas quais o Magistrado aportou suas “fundadas dúvidas” sobre o valor arbitrado pelos Oficiais de Justiça avaliadores.

Assevera que
“o juízo não estabeleceu na decisão quais eram as “eventuais omissões ou inexatidões dos resultados a que esta conduziu”, tampouco definiu os parâmetros para o novo ato processual. Ou seja, em razão de sua decisão nulificada pela ausência de fundamentação, deixou de estabelecer o porquê a “matéria não estava suficientemente esclarecida”.

Relata que
“em sua arguição, o Banco Do Brasil S. A. alegou que haviam equívocos no Laudo de Avaliação, pois supostamente as normas da ABNT não haviam sido observadas, porém não fora demonstrada qual norma técnica foi infringida, tampouco o exato parâmetro irregular na referida avaliação dos Oficiais de Justiça”,
resultando em mero inconformismo.

Forte nestes argumentos, ausente prova da necessidade de nova avaliação do bem, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a impugnação proposta pelo exequente.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A limiar recursal restou indeferida (Id. 80329488).

Contraminuta, no Id. 83260464, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Exequente para o fim de determinar a realização de nova avaliação do bem imóvel penhorado nos autos.

Nas razões do recurso sustenta que inexiste a fundamentação jurídica ou factual inequívoca nas quais o Magistrado aportou suas “fundadas dúvidas” sobre o valor arbitrado pelos Oficiais de Justiça avaliadores, motivo pelo qual requer a rejeição da impugnação proposta.

Pois bem.

Nos termos do art. 873, I e III, do CPC, admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Infere-se do auto de avaliação de id. 28254394 (autos de origem), que foi atribuído ao imóvel rural denominado “Fazenda Nani IV”, com área de 222,20 ha (duzentos e vinte dois hectares e vinte ares), registrado pela Matrícula 34.368, do CRI de Sorriso/MT, o valor de R$10.726.716,00 (dez milhões setecentos e vinte seis mil e setecentos e dezesseis reais).

Apresentada impugnação, a exequente divergiu do valor atribuído na avaliação judicial sob o argumento de que o montante é bem acima do valor de mercado para o referido imóvel, vez que a fazenda em questão registra o valor na ordem de R$3.662.942,86 (três milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) conforme laudo emitido por assessoria técnica especializada.

Por sua vez, fundado do poder geral de cautela, a Magistrada
a quo
bem como amparada pelo inciso III do art. 873 do CPC consignou que
“embora o Município de Sorriso seja considerado a Capital Nacional do Agronegócio, possuindo áreas maiores e melhores cultiváveis, o que justifica o elevado valor dos bens imóveis, conforme aduziu o executado, pela experiência deste Juízo a partir avaliações de bens imóveis realizadas em autos diversos, não se pode negar que o valor apresentado pelos Oficiais de Justiça apresenta-se sobremaneira discrepante, em especialmente se considerado que se trata de uma área de apenas 222,20 ha destinada ao exclusivo plantio de grãos, inexistindo edificações ou outro tipo de benfeitoria.”.

Por tal motivo, diante da significativa discrepância de valores atribuídos ao imóvel, entendo prudente que o bem seja submetido a nova avaliação por meio de profissional habilitado que tenha conhecimento técnico para tanto.

Neste particular, se sabe que havendo fundada dúvida acerca do real valor do bem (inciso III do art. 873 do CPC), admite-se que se proceda nova avaliação conforme entendimentos jurisprudenciais,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – POSSIBILIDADE – ALEGADA MAJORAÇÃO DO VALOR – ARTIGO 873, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante de novos laudos que apontam possível majoração do valor do imóvel penhora e havendo fundada dúvida quanto ao seu real valor, necessária se mostra a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil. Na hipótese, há acentuada diferença entre o laudo subscrito pelo oficial avaliador em 2015 e os laudos particulares emitidos por profissionais do ramo imobiliário, o que autoriza nova avaliação do bem.”
(TJMT. RAI 1013203-39.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM PENHORADO- NOVA AVALIAÇÃO – DIFERENÇA DISCREPANTE DE VALORES ATRIBUÍDOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E EM LAUDO UNILATERAL APRESENTADO PELOS DEVEDORES – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO POR TÉCNICO HABILITADO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PENHORA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Impõe-se que seja repetida a avaliação do imóvel penhorado quando houver discrepância nas avaliações levadas a termo pelo Oficial de Justiça e aquela que os devedores apresentam em Juízo, podendo o Juiz diante da fundada dúvida nomear perito com conhecimentos técnicos para nova avaliação. Não há falar em redução da penhora nesta seara recursal, especialmente, quando se verifica a necessidade de nova avaliação do bem para se apurar o real valor do imóvel e ainda quando se vê que este constitui também objeto de garantias de outros financiamentos levados a efeito pelos executados.”
(TJMT. RAI 1007940-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 05/10/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. HIPÓTESES DO ART. 683 DO CPC . EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PERITO COM CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. RECURSO PROVIDO. - O art. 683 , III , do CPC , impõe que se repita a avaliação do bem quando houver fundada dúvida sobre o valor a ele atribuído. - Discrepantes as avaliações levadas a termo pelo oficial de justiça e aquela apresentada pelo devedor e assinada por técnico profissional e havendo grande lapso temporal entre essas avaliações, necessária a nomeação de perito avaliador pelo juiz e que tenha conhecimentos técnicos para nova avaliação do imóvel rural penhorado.”
(TJMG. Agravo de Instrumento 10428100010902001, 12a Câmara Cível, Relator José Flávio de Almeida).

Portanto, diante da diferença considerável em relação aos valores atribuídos ao bem pelo Oficial de Justiça e pelo credor, tenho que além de inexistir óbice legal, não há qualquer prejuízo quanto a determinação de nova avaliação pelo Juízo
a quo
, impondo-se a manutenção do
decisum
guerreado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021